Tribunal: CARF
Processo: 17565.000028/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17565.000028/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.537 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
ROBERTO MASSARI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes de realização dos dispêndios, com a indicação paciente e/ou
beneficiário dos serviços prestados.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17565.000028/2008-10
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.537 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000028/2008-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 10.871,24, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 17.250,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto de renda suplementar no
valor de R$ 4.743,75 (fls. 5/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-40.673, proferido pela 11a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 57/60):
Da Notificação
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto n° 3000, de 26 de março de 1999 (RIR199),
foi lavrado, em 07/01/2008, a Notificação de Lançamento às fls. 03, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2003, por intermédio do qual lhe é exigido
crédito tributário apurado de R$ 10.871,24, dos quais R$ 4.743,75 correspondem ao
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar; R$ 3.557,81 Multa de Ofício (passível de
redução) e R$ 2.569,68 de Juros de Mora (calculados até 30/01/2008).
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 17.250,00 indevidamente deduzido a título de despesas médicas,
por falta de comprovação para sua dedução. Enquadramento Legal: Art. 8°, inciso II,
alínea "a" e parágrafos 2° e 30, da Lei n° 9.250/95; artigos. 73, 80 e 83, inciso II do
Decreto n° 3.000/99 — RIR199 e artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n°
15/2001.
O contribuinte recebeu o Termo de Intimação Fiscal (fl. 37) e em atendimento
apresentou o documento de fl. 39 em 06/11/2007 informando encaminhar 12 recibos
emitidos pela Dra. Karina, no valor total de R$10.500,00 e 08 emitidos pelo Dr.
Marcelo, no valor total de R$ 7.200,00 (fls. 41/47)
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a notificação recebida em 21/01/2008 (fl. 51) o contribuinte
apresentou a defesa de fls. 01/02 em 31/01/2008, alegando, em síntese que os
pagamentos (glosados) foram efetuados em moeda corrente, que sempre dispôs de
recursos conforme as suas DIRPF, que efetua o saque da sua aposentadoria todo mês em
dinheiro, podendo, portanto, fazer os pagamentos dessa forma.
Informa que está disponível para que sejam realizadas perícias médicas para comprovar
a realização dos tratamentos fisioterápicos e odontológicos, que os atestados médicos
comprovam a realização dos tratamentos, que não houve qualquer tipo de ressarcimento
e que tem sem seu poder todos os exames radiológicos que comprovam a necessidade
dos tratamentos desde 1999.
Reapresenta os mesmos recibos apresentados por ocasião do atendimento da intimação
(fls. 06/12) e relatórios médicos para, ao final, requerer que sejam considerados os
pagamentos de despesas médicas e revisto o lançamento.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.537 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000028/2008-10

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 17/03/2010 (fls. 64), o contribuinte, em 13/07/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 65/67), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
a) Glosa dos recibos médicos da Dra. Karina T Marcconi, no valor de R$ 7.500,00 e do
Dr. Marcelo T Marconi, no valor de R$ 9.900,00, sendo que os recibos médicos não
indicam o paciente, pois os mesmos foram efetuados no peticionário, assim sendo
apresenta em anexo os seguintes documentos:
FISIOTERAPIA: atestado médico, RX, Laudo de RX, Recibos, Revista da Federação
Paulista de Tênis e documentos da Federação Paulista de Tênis, onde o mesmo foi
jogador de tênis a mais de 20 anos, necessitando, portanto, de tratamento fisioterápico.
ODONTOLOGIA: recibos médicos, e carta do dentista, onde o peticionário requer
perícia odontológica.
c) Agora, quanto a comprovação dos pagamentos, volto a dizer, que os mesmos foram
efetuados em moeda corrente nacional pois ainda possui recurso em dinheiro
conforme sua DIRPF e efetua saques em sua aposentadoria todo mês em dinheiro,
podendo, portanto fazer os pagamentos desta forma.
Que os tratamentos foram efetuados no declarante, conforme documentos anexos.
Requer, ao final, seja revisto o lançamento efetuado. Instrui a peça recursal com
os documentos de fls. 68/91.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.537 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000028/2008-10

Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve
parcialmente a glosa das despesas médicas, em relação à fisioterapeuta Karina Tucci Marconi –
CREFITO 36460F (R$ 10.050,00), e ao cirurgião dentista Marcelo Tucci Marconi – CRO/SP
77.577 (R$ 7.200,00), por falta de indicação do paciente, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado, com especial destaque para os documentos ora
trazidos lastreando as razões recursais, no sentido do acatamento das despesas declaradas na
DAA/2004.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, com relatório e atestado médico fornecido por seu ortopedista e traumatologista, além do
resultado de exames e radiografias comprovando a patologia crônica no seu punho e registrando
a necessidade de fisioterapia (fls. 75/79), e declaração fornecida por seu cirurgião dentista
registrando o tratamento odontológico por realizado no ano-calendário de 2003 (fls. 87), visando
suprir os vícios apontados pela decisão recorrida.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores das glosas subsistentes traçadas na decisão recorrida (fls. 59/60):
Para comprovar a regularidade das despesas médicas declaradas na DIRPF 2004 o
defendente afirma que os recibos apresentados suportam o valor declarado.
(...)
Diversamente do que alega o defendente os documentos apresentados não são
suficientemente hábeis para justificar as despesas informadas na sua DIRPF 2004.
Os recibos médicos, conforme indicado no quadro acima não indicam o paciente,
sendo que para fazer jus à dedução pleiteada deveriam ter como tais o declarante
ou os seus dependentes, não se sabendo quem teria sido atendido, motivo pelo qual a
glosa deve ser mantida.
Vale salientar, que não são exigidos a comprovação dos dispêndios, mas tão
somente a indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços prestados, nos termos da
legislação de regência.
Neste ponto, entendo que o Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia. Os
documentos médicos carreados autos (declarações, atestados, resultado de exames e radiografias
– fls. 75/79 e 87) não deixam margem de dúvida a indicar que o paciente dos serviços
fisioterápicos e odontológicos contratados é o próprio Recorrente, portanto restou sanado o vício
apontado na decisão recorrida, razão pela qual afasto a glosa sobre as despesas declaradas.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.537 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000028/2008-10

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas glosadas, no valor de R$
17.250,00, declaradas na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2003, exercício
2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital